Tribunal: TJDFT
Processo: 0059152-29.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0059152-29.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE GERALDO SOARES DE MOURA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE GERALDO SOARES DE MOURA DECISÃO O advogado signatário da petição de id. 49845976 não tem poderes de receber e dar quitação (id. 8922089). Ausente acordo, mantenho suspenso o curso do processo, até julgamento final da controvérsia pelo STF - RE 591.797 (Tema 265), RE 631.363 (Tema 284) -, informando imediatamente a este Relator, acerca das modificações que repercutam na suspensão deste feito. Retornem os autos à secretaria. I. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator